Tribunal: TJMT
Processo: 1006845-77.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006845-77.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Efeitos]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARCIO KOJI OYA - CPF: 265.536.088-57 (ADVOGADO), BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. - CNPJ: 02.992.446/0001-75 (AGRAVANTE), LUCAS SILVA DE MORAES - CPF: 569.397.101-59 (AGRAVADO), ANTONIO RESENDE MORAIS - CPF: 207.831.831-00 (AGRAVADO), LICIO SILVA DE MORAES - CPF: 008.131.851-06 (AGRAVADO), ALZIRA DOMINGOS DE MORAIS - CPF: 514.310.171-91 (AGRAVADO), ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CAIO ALMEIDA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - CNPJ: 42.360.039/0001-60 (TERCEIRO INTERESSADO), CAIO BENEDITO FREITAS DE ALMEIDA - CPF: 055.234.211-46 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ESSENCIALIDADE DE BENS DE CAPITAL DADOS EM GARANTIA FIDUCIÁRIA. RECONHECIMENTO JUDICIAL FUNDAMENTADO EM PROVA TÉCNICA. MANUTENÇÃO DOS BENS NA POSSE DOS RECUPERANDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão interlocutória que, no âmbito da recuperação judicial de produtores rurais, reconheceu a essencialidade de maquinários agrícolas alienados fiduciariamente, impedindo sua retirada do patrimônio dos devedores.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve comprovação técnica suficiente da essencialidade dos bens de capital para a atividade dos recuperandos, nos termos do art. 49, § 3o, da L. no 11.101/2005; e (ii) saber se a decisão agravada vulnerou o direito do credor fiduciário à excussão da garantia.

III. Razões de decidir

3. A legislação autoriza a permanência de bens alienados fiduciariamente com a recuperanda, desde que comprovada sua essencialidade à atividade empresarial.

4. A decisão agravada se fundou em laudo técnico e diligência realizada pelo Administrador Judicial, com posterior determinação judicial de elaboração de laudo circunstanciado e complementar.

5. O juízo de origem adotou medidas proporcionais para assegurar que a manutenção dos bens seja condicionada à sua efetiva imprescindibilidade.

6. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal reforça que a essencialidade deve ser analisada com base em elementos objetivos, à luz da função social da empresa e do interesse dos credores.

IV. Dispositivo e tese

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A manutenção de bens de capital objeto de alienação fiduciária no patrimônio da empresa em recuperação judicial depende da comprovação objetiva de sua essencialidade, inclusive mediante avaliação do Administrador Judicial.
2. É legítima a preservação provisória da posse dos bens quando o juízo determina a produção de prova técnica complementar, visando à aferição da indispensabilidade dos equipamentos à continuidade da atividade empresarial.”

Dispositivos relevantes citados:
L. no 11.101/2005, art. 49, § 3o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt nos EDcl no AgInt no CC 175.118/RJ, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 2a Seção, j. 29.10.2024; TJMT, AgInt no 10230026220248110000, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 19.11.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A.
contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Recuperação Judicial n. 1017028-35.2024.8.11.0003, deferiu o pedido de essencialidade de bens formulado pelos Recuperandos.

Alega o recorrente que a decisão agravada reconheceu de forma genérica e sem comprovação efetiva a essencialidade de três maquinários agrícolas dados em garantia fiduciária: uma plataforma Draper TerraFlex 3162, uma pá carregadeira Case 721E ZB e uma colheitadeira Axial-Flow CIH Série 130, todos adquiridos por meio de financiamento com recursos do Banco CNH. Sustenta que os documentos apresentados pelos recuperandos e pelo administrador judicial são imprecisos, genéricos e carentes de rigor técnico, não sendo aptos a demonstrar a imprescindibilidade dos bens para o funcionamento da atividade agrícola dos devedores. Aponta que o relatório de essencialidade foi produzido por profissional sem formação ou experiência na área agrícola, contratada diretamente pelos devedores, o que compromete sua imparcialidade.

O agravante ressalta que os bens possuem funções duplicadas dentro do conjunto de maquinários da empresa, evidenciando-se, por exemplo, a existência de outras plataformas de corte, pás carregadeiras e colheitadeiras semelhantes. Afirma que há incongruência entre a quantidade de equipamentos indicados como essenciais e o número de operadores habilitados – pois, conforme declarado nos autos, três dos quatro sócios não possuem empregados, e um deles possui apenas um funcionário registrado. Defende que não houve demonstração individualizada da essencialidade de cada bem, como exige a jurisprudência pacífica do Tribunal de Justiça do Mato Grosso e do Superior Tribunal de Justiça, sendo indevida a manutenção da posse dos bens pelos recuperandos sem comprovação técnica idônea.

Aduz, ainda, que a decisão judicial afronta o direito do credor fiduciário à excussão da garantia, colocando em risco o sistema de garantias e promovendo insegurança jurídica no mercado. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, para que seja suspensa imediatamente a eficácia da decisão agravada no tocante aos bens alienados fiduciariamente, e, ao final, o provimento do recurso com a reforma integral da decisão recorrida (Id. 273061382).

O recurso foi recebido em 12 de março de 2025, ocasião em que foi indeferido o pedido de tutela recursal, com a única determinação que o Administrador Judicial seja intimado, para elaborar um laudo circunstanciado de cada bem declinado pela parte recorrente (Id. 273718868).

Posteriormente, a parte agravante opôs embargos de declaração (Id. 275991874), os quais foram parcialmente acolhidos, tão somente para determinar a descrição precisa da forma, frequência e intensidade do uso de cada bem listado, identificação de quem opera cada equipamento, análise da necessidade técnica da duplicidade funcional de bens, avaliação do impacto da retirada do bem sobre a continuidade das atividades dos recuperandos, consideração expressa sobre o período de suspensão judicial e indicação de eventual substitutibilidade dos bens objeto da alienação fiduciária (Id. 279136359).

Em contrarrazões, os agravados LUCAS SILVA DE MORAES, ANTONIO RESENDE MORAIS, ALZIRA DOMINGOS DE MORAIS e LICIO SILVA DE MORAES alegaram, nos autos de Id. 279186367, que a essencialidade dos bens foi amplamente demonstrada por meio de relatório técnico detalhado e corroborada pela manifestação favorável do administrador judicial. Sustentam que os bens são imprescindíveis para o desempenho das atividades agrícolas em curso e que sua retirada inviabilizaria a colheita e, por consequência, o cumprimento do plano de recuperação judicial. Argumentam que o juízo de origem, após diligência in loco, concluiu pela utilização efetiva dos equipamentos, reconhecendo a essencialidade com base em provas documentais e técnicas produzidas nos autos. Defendem que a insurgência do banco agravante traduz tentativa de obstar, de forma ilegítima, o andamento do plano de recuperação. Requerem, ao final, o desprovimento do recurso.

Houve manifestação da Procuradoria de Justiça em segundo grau (Id. 294347369 e 308405378), que opinou pela regularidade do processamento do agravo e se manifestou quanto à legalidade do reconhecimento da essencialidade dos bens de capital no contexto da recuperação judicial, reiterando a necessidade de análise cautelosa diante da função social da empresa e da proteção aos credores, manifestando assim, pelo desprovimento do recurso em exame.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A.
contra a decisão interlocutória proferida nos autos da Recuperação Judicial que deferiu o pedido de essencialidade de bens formulado pelos Recuperandos.

Versa o presente agravo de instrumento sobre insurgência interposta por Banco CNH Industrial Capital S.A. contra decisão interlocutória proferida nos autos da Recuperação Judicial n. 1017028-35.2024.8.11.0003, em trâmite perante a 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que reconheceu a essencialidade de determinados bens de capital objeto de alienação fiduciária, impedindo a retirada dos referidos bens da posse dos recuperandos.

Trata-se, portanto, de controvérsia cuja análise demanda
ponderação entre o direito do credor fiduciário à excussão de bens dados em garantia real
, fundamento tradicional da segurança jurídica nos contratos de financiamento e o princípio da preservação da empresa, que informa o sistema recuperacional brasileiro e encontra lastro constitucional na proteção à função social da atividade empresarial.

Dispõe o § 3o do art. 49 da Lei n. 11.101/2005 que os credores titulares da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis
não terão seus direitos atingidos pela recuperação judicial, salvo se os bens ou direitos forem considerados essenciais à manutenção da atividade empresarial, hipótese em que não poderá ser retirado da empresa o bem de capital essencial à sua atividade
. Essa norma, cuja dicção é clara, impõe ao magistrado que aprecia o pleito recuperacional o ônus de verificar, em cada caso concreto, se a posse dos bens onera o direito do credor fiduciário de forma juridicamente injustificável, à luz da função que tais bens desempenham no processo produtivo do devedor em crise.

“Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.

(...)

§ 3o Tratando-se de credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações imobiliárias, ou de proprietário em contrato de venda com reserva de domínio, seu crédito não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial e prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais, observada a legislação respectiva, não se permitindo, contudo, durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4o do art. 6o desta Lei, a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial.”

Na espécie, a insurgência recursal gira em torno do reconhecimento da essencialidade de três equipamentos agrícolas: uma plataforma Draper TerraFlex 3162, uma pá carregadeira Case 721E ZB e uma colheitadeira Axial-Flow CIH Série 130. O agravante sustenta que a decisão agravada reconheceu, de forma genérica e sem rigor técnico adequado, a essencialidade desses bens, amparando-se em relatório produzido por profissional contratada diretamente pelos recuperandos, sem formação específica na área agrícola, e sem comprovação empírica do uso dos bens no cotidiano da empresa rural em questão. Aduz, ademais, que haveria duplicidade de equipamentos com as mesmas funções, e que a estrutura operacional dos devedores, notadamente a quantidade ínfima de empregados e operadores não justificaria a manutenção simultânea de tantos bens de capital. Por esses fundamentos, defende a imediata retirada dos bens da posse dos recuperandos, com fundamento na intangibilidade das garantias fiduciárias.

A despeito da aparente coerência interna dos argumentos lançados pela instituição financeira,
não se vislumbra, a partir da análise dos autos e das decisões proferidas no curso da lide originária, elementos que autorizem a reforma da decisão agravada neste momento processual
. Com efeito, a decisão impugnada baseou-se, não apenas em manifestação unilateral da parte recuperanda, mas também
na avaliação positiva do Administrador Judicial, figura imparcial e auxiliar do juízo, cuja atuação técnica, inclusive mediante diligência “
in loco
”, conferiu respaldo concreto à conclusão de que os equipamentos listados estariam sendo utilizados na atividade produtiva agrícola e seriam, ao menos em juízo preliminar, essenciais à continuidade do negócio
.

Relevante destacar que este Relator, ao analisar o pedido de tutela de urgência recursal, indeferiu o pleito de suspensão dos efeitos da decisão agravada, determinando, todavia, que o Administrador Judicial fosse intimado
a elaborar laudo circunstanciado, apto a esclarecer com maior precisão a forma, a frequência e a intensidade do uso de cada um dos bens elencados, a identificação dos operadores responsáveis, a existência de duplicidade funcional, o impacto de eventual retirada sobre a continuidade das atividades empresariais e a possibilidade técnica de substituição dos equipamentos
.

Posteriormente, o Juízo de Origem, ao apreciar embargos de declaração opostos pelo ora agravante, acolheu parcialmente os aclaratórios, ampliando as exigências técnicas impostas ao referido laudo, justamente para assegurar que a análise da essencialidade dos bens se desse sob critério objetivo, técnico, imparcial e aderente à realidade operacional da empresa em recuperação.

Tais providências, adotadas com prudência e em consonância com os princípios da cooperação processual e da preservação da empresa, demonstram que o Juízo de Origem
não incorreu em precipitação nem deferiu a manutenção dos bens com base em presunções ou critérios genéricos
. Ao contrário, estabeleceu diretrizes que condicionam a permanência dos bens no patrimônio da empresa à demonstração fática e técnica da
imprescindibilidade de cada equipamento à cadeia produtiva rural dos devedores
.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça corrobora essa compreensão, ao afirmar que
a essencialidade de bens constritos deve ser demonstrada com elementos objetivos, aptos a comprovar sua indispensabilidade concreta às atividades do devedor, e que a mera alegação genérica de necessidade não é suficiente para afastar o direito do credor fiduciário
. Todavia, também reconhece que a interpretação do § 3o do art. 49 da LRF deve se dar sob a ótica da função social da empresa, da continuidade das atividades produtivas e do interesse coletivo dos credores, conforme jurisprudência consolidada.

Nesse sentido, vejamos:

“
DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. ESSENCIALIDADE DOS BENS. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. REFORMA DE DECISÃO E TRANSFERÊNCIA DE DEPÓSITOS JUDICIAIS. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. 1.
A essencialidade dos bens constritos deve ser comprovada com elementos que demonstrem sua indispensabilidade à atividade empresarial, sob pena de manter-se a constrição no âmbito da execução fiscal
. 2. A decisão do Tribunal de origem, transitada em julgado, que reformula a análise sobre a essencialidade do bem anteriormente feita pelo juízo da recuperação ou falimentar, prevalece inclusive quanto à destinação dos depósitos judiciais, observando-se o princípio da coisa julgada. 3. A decisão posterior, que entende por inexistir essencialidade do bem objeto do conflito, enseja a perda do objeto e consequente extinção do conflito de competência. 4. Agravo interno desprovido.” (AgInt nos EDcl no AgInt no CC n. 175.118/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 29/10/2024, REPDJEN de 20/12/2024, DJe de 05/11/2024) (destaquei)

No plano local, esta Corte de Justiça tem assentado que a verificação da essencialidade dos bens no contexto da recuperação judicial exige prova robusta, individualizada e, preferencialmente, validada por parecer do Administrador Judicial, sendo legítima a cautela judicial ao condicionar a restituição do bem à conclusão segura sobre sua dispensabilidade.

A propósito, vejamos:

“DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ESSENCIALIDADE DE BENS. DECLARAÇÃO DE ESSENCIALIDADE MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de revogação da declaração de essencialidade dos caminhões adquiridos recentemente pela agravada e utilizados na atividade agrícola.
II . Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a legitimidade da declaração de essencialidade dos bens móveis para o desenvolvimento das atividades essenciais da empresa em recuperação, e se a alienação fiduciária sobre tais bens permite a retomada pelo credor, durante o prazo de suspensão das execuções.
III. Razões de decidir

3. Conforme o art. 49, § 3o, da Lei no 11.101/2005, o credor fiduciário tem o direito de propriedade sobre o bem, porém,
é vedada a retirada de bens essenciais à atividade produtiva da empresa
durante o "stay period", considerando a finalidade de preservação da função social da empresa em recuperação. 4. Os elementos constantes dos autos, incluindo laudo prévio e registros fotográficos, comprovam a utilização dos caminhões na cadeia logística agrícola, sendo reconhecida sua indispensabilidade para o escoamento de produtos, justificando-se a declaração de essencialidade.
5. A jurisprudência do STJ e deste tribunal reforça que a avaliação sobre a essencialidade de bens à continuidade das operações da empresa em recuperação deve ser realizada pelo juízo da recuperação, preservando o desenvolvimento da atividade produtiva e os interesses dos credores.

(...) 6. Agravo de Instrumento desprovido. Tese de julgamento: "A retirada de bens móveis essenciais ao desenvolvimento da atividade produtiva da empresa em recuperação judicial é vedada ao credor fiduciário durante o prazo de suspensão das execuções, em observância à preservação da função social da empresa." (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10230026220248110000, Relator.: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 19/11/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/11/2024)(destaquei)

Portanto, não se verifica, no caso concreto, qualquer vício capaz de macular a decisão agravada, tampouco ilegalidade na manutenção provisória dos bens na posse dos devedores, ainda mais diante da determinação superveniente de realização de prova técnica complementar, que se encontra em curso. Ressalte-se, ainda, que
a proteção ora conferida é precária, reversível e condicionada à instrução probatória em desenvolvimento, não havendo, pois, prejuízo irreparável ao credor fiduciário, que poderá retomar os bens caso reste comprovado que não são essenciais à continuidade da atividade empresarial
.

Em conclusão, ausente qualquer demonstração de teratologia, ilegalidade manifesta ou abuso de poder por parte do juízo de origem, impõe-se a rejeição do recurso de agravo de instrumento, com a preservação dos atos decisórios anteriormente proferidos.

Por tais razões,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto por Banco CNH Industrial Capital S.A., mantendo-se integralmente os efeitos da decisão agravada, bem como preservadas
as determinações fixadas na decisão que indeferiu a tutela recursal e naquela que acolheu parcialmente os embargos de declaração, cujas exigências técnicas adicionais constituem medida idônea para assegurar equilíbrio entre os direitos do credor fiduciário e a proteção à função social da empresa em recuperação
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025